Tribunal: TJDFT
Processo: 0736244-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736244-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA, DANIEL FERREIRA LOPES AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE CONRADO ELLER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DANIEL FERREIRA LOPES e FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de CARLOS HENRIQUE CONRADO ELLER, pela qual indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo agravado até a quitação do débito. Pelo que se apura dos autos, em razão de os credores não terem logrado êxito na localização de bens de propriedade do devedor com a finalidade de satisfação do crédito perseguido, requereram a penhora mensal de 30% (trinta por cento) da verba salarial do devedor até o completo pagamento da dívida, pedido este que foi indeferido pela decisão agravada. Inconformado, os exequentes interpõem o presente recurso sob o fundamento de que os valores provenientes do salário do executada não estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade nos termos do art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não possui caráter absoluto, notadamente por se tratar de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que “...possuem natureza alimentar e são indispensáveis para a sua própria subsistência e manutenção da atividade profissional”. Sustentam que a restrição derivada do referido artigo deve ser interpretada de acordo com a sua finalidade, não podendo ser aplicada em desacordo com os demais princípios que orientam o ordenamento jurídico vigente, destacando o direito de o credor obter o seu crédito. Ressaltam que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no 1.874.222-DF, o relativizou a cláusula legal de impenhorabilidade salarial, impenhorabilidade para permitir a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para pagamento de dívida sem caráter alimentar. Alegam que o agravado é funcionário da empresa SANTA ISABEL SERVIÇOS E COBRANÇA LTDA, e sustentam que “...a penhora de 30% dos rendimentos do agravado é medida razoável e proporcional, considerando que tal percentual não inviabiliza a manutenção das necessidades básicas do executado e sua família.” Concluem que “...diante dos sólidos fundamentos apresentados, torna-se imperativa a reforma da decisão questionada, uma vez que a impenhorabilidade do salário poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o, do CPC/2015, para possibilitar o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, como é o caso de honorários sucumbenciais”. Buscam, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a decisão agravada seja liminarmente reformada, de forma a ser deferida a penhora salarial vindicada, o que pretendem ver confirmado no julgamento de mérito. Preparo regular no ID 63453902. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida vindicada. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado, não se verificando qualquer urgência em face da postulação. Inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é para incidência direta no salário do devedor, o que pode lhe afetar a subsistência. Não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso dos autos, nota-se que o indeferimento do pedido de penhora salarial foi proferido pela decisão agravada de plano, sem garantir ao executado oportunidade de manifestação prévia, de modo que, diante da natureza da medida constritiva postulada, entendo imprescindível que seja assegurado o direto ao contrário à parte executada neste segundo grau de jurisdição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator